Tribunal: TJDFT
Processo: 0710401-02.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATOS DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ATO ILÍCITO PRATICADO POR EMPREGADO. RESPONSABILIDADE DA EMPREGADORA PELOS DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que a condenou a pagar ao autor a quantia de R$ 3.250,00 (três mil e duzentos e cinquenta reais). Em suas razões recursais, a recorrente suscita preliminares de ilegitimidade passiva e de inépcia da inicial. No mérito, afirma ausência de prova que houve sua participação no extravio dos bens do autor, bem como inexistência de nexo causal entre o ato ilícito e suas atividades empresariais. Defende que não deve responder objetivamente, uma vez que não há demonstração que o ato praticado foi realizado no interesse da pessoa jurídica ou de que tenha dado qualquer tipo de anuência.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 61544516). Preparo regular (ID 61544517 a ID 61544520). Contrarrazões apresentadas (ID 61544524).
3. Preliminar de Ilegitimidade Passiva. A legitimidade de parte, pertinência subjetiva a ação, é analisada à luz da relação jurídica material, conforme a teoria da asserção. Havendo a correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada e as partes da relação jurídica processual, resta satisfeita e presente tal condição da ação. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO. No caso, a legitimidade pativa está caracterizada pelos documentos acostados aos autos, ocorrência policial no 1.060/2024 (ID 61544461) e foto do caminhão de propriedade da ré (ID 61544464). Preliminar rejeitada.
4. Preliminar de inépcia da inicial. Não encontra amparo a preliminar de inépcia da petição inicial, porquanto da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão que, em tese, é plenamente possível, não estando presentes quaisquer dos requisitos do parágrafo único do art. 330 do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada. Rejeitada a preliminar de inépcia da inicial.
5. A relação jurídica estabelecida pelas partes é de natureza cível, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil.
6. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da responsabilidade da empresa recorrente pelos danos sofridos pelo recorrido.
7. Consta dos autos que o autor trabalha com aluguel de mesas e cadeiras para eventos de finais de semana e que no dia 8/3/2024 alugou 10 jogos de mesas para pessoa com o nome DANILO e que ao deixar as mesas no local indicado, percebeu que na frente da casa tinha um caminhão com a logo dos correios, oportunidade em que anotou a placa do veículo. O autor não recebeu o dinheiro do aluguel e ao ir ao endereço buscar as mesas, a casa estava vazia. Informou que consultou a placa do veículo e descobriu que o caminhão pertence a empresa ré e ao ir à sede da pessoa jurídica, um funcionário reconheceu a foto do indivíduo DANILO e informou qual era seu nome verdadeiro, tratando-se do primeiro réu nos presentes autos, empregado responsável pela condução do veículo da empresa. Acrescentou que o caminhão possui rastreador, mas que ao solicitar a localização do veículo, a empresa ré se negou a lhe informar. Houve acordo homologado judicialmente entre o autor e o primeiro réu, prosseguindo o processo em face da Pessoa jurídica, que também foi condenada. O Juízo de origem deixou claro que a condenação é no valor fixo de R$ 3.250,00 (três mil e duzentos e cinquenta reais), podendo ser cobrado tanto do responsável direto pelo dano (antigo empregado), quanto da pessoa jurídica, ora recorrente.
8. Nos termos disposto nos artigos 932, III e 933, ambos do Código Civil, a empresa requerida é responsável por reparar civilmente os danos causados por seus empregados e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele, ainda que não haja culpa de sua parte.
9. No caso, não resta dúvida de que o primeiro réu foi funcionário da empresa ré. Os documentos de ID 61544507, ID 198647822 comprovam que ele foi contratado como motorista e estava responsável pela condução do caminhão de propriedade da requerida, o mesmo indicado pelo autor na petição inicial, conforme foto de ID 61544464. Também restou demonstrado que nos dias dos fatos, o requerido estava de posse do caminhão e utilizou nome falso ao alugar as mesas do autor, o que denota a sua intenção de enganar o autor, bem como de utilizar o veículo que detinha a posse para transportar as cadeiras para lugar diverso do combinado. Ainda, o áudio de ID 61544470 comprova o transporte das cadeiras. Assim, demonstrado o vínculo da requerida esta responde de forma objetiva e solidária por ato ilícito do seu então empregado.
10. Não prospera a alegação de que o ato não foi praticado no interesse da empresa. Tampouco se faz necessário a anuência da pessoa jurídica para que seja responsabilizada. O empregador reponde, ainda que não haja culpa de sua parte pelos atos praticados por seus empregados. Trata-se de responsabilidade objetiva, a qual não se perquire a análise da culpa. Ademais, como bem pontuado pelo juízo sentenciante “empregador também é responsável por eventual ato ilícito praticado por seu preposto, uma vez que o instrumento de trabalho lhe foi confiado, ainda que fora da jornada de trabalho”.
11. Dessa forma, não merece reparo a sentença que determinou à requerida a também reparar o dano material causado ao autor.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95